Tribunal: STF
Processo: Rcl 85121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO 
À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa, em 24.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0000159-93.2021.5.14.0000, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.395:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. (...) AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC DE 2015. OFENSA AOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CARTA DE 1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INTOXICAÇÃO POR DDT. PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME ADMINISTRATIVO. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA. SÚMULA 343 DO STF. APLICABILIDADE INCLUSIVE EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA INDEFERIDA. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, pretendendo a reforma do acórdão mediante o qual a Corte Regional concluiu pelo não cabimento da ação rescisória em que a Autora pleiteia o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da causa originária, em que se discutiu o direito do Réu ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente de doença ocupacional (contaminação por exposição ao pesticida DDT), cuja pretensão concernia a período anterior à transmudação do regime celetista para o estatutário. 2. A Corte Regional extinguiu o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC de 2015, concluindo pelo não cabimento da ação rescisória. Todavia, após ter sido devidamente instruída, a presente ação rescisória foi, na verdade, solucionada com o indeferimento da pretensão desconstitutiva, configurando-se tal decisão como ‘falsa terminativa’, o que permite o exame das razões recursais quanto ao mérito da causa. 3. À época em que proferida a decisão rescindenda, era pacifica no Excelso STF a compreensão a respeito da competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de ações trabalhistas nas quais a pretensão envolve direitos alusivos a período anterior à transposição para o regime estatutário. 4. Com efeito, no julgamento do ARE 1001075 RG/PI, no início de 2017, o Pretório Excelso, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, uma vez mais assentou a jurisprudência no sentido da competência desta Justiça Especializada para o processamento e julgamento das ações nas quais a controvérsia gravita em torno de verbas pertinentes ao vínculo celetista com a Administração, anteriormente à transposição para o regime 
jurídico-administrativo. Referida decisão foi seguida pelas duas Turmas do STF até recentemente. 5. Entretanto, mais de um ano após a formação da coisa julgada no feito primitivo, a 2ª Turma do STF, ao examinar recurso que veiculava controvérsia sobre a competência da Justiça do Trabalho em circunstâncias idênticas a do caso presente, decidiu, por maioria, competir à Justiça Comum o deslinde da polêmica. 6. A despeito da nova compreensão externada pela 2ª Turma da Corte Suprema, estando a decisão rescindenda em perfeita sintonia com o julgamento emanado do Plenário do STF no aludido ARE 1001075 RG/PI, o insucesso da pretensão deduzida nesta ação desconstitutiva não perpassa pela superação da diretriz da OJ 138 da SBDI-1 do TST nem por um novo contraste da causa primitiva com o decidido na ADI 3.395/DF, em cujo julgamento o STF considerou excepcionadas da competência da Justiça do Trabalho as causas que envolvessem os servidores públicos conectados ao Poder Público pelo regime jurídico estatutário, ou seja, os conflitos titularizados por servidores investidos em cargos públicos, efetivos ou em comissão, instaurados em face dos respectivos entes a que se vinculam. Afinal, o próprio STF, no julgamento proferido no RE 590.809, fixou a Tese 136 da Tabela de Repercussão Geral segundo a qual ‘Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. E em casos que tais, mesmo quando o debate envolver matéria constitucional, a Corte Suprema tem feito incidir a compreensão sedimentada na Súmula 343, razão por que improcede o pedido de corte rescisório. Recurso ordinário conhecido parcialmente e não provido. (...)” (e-doc. 13).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido (e-doc. 8), e agravo interno, desprovido (e-doc. 10).



    Em 2.9.2025, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no agravo interno em recurso extraordinário (e-doc. 14).



    2. Contra a decisão proferida pela Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho ajuíza-se a presente reclamação.



    A reclamante afirma ter ajuizado “ação rescisória (NÚMERO 0000159-93.2021.5.14.0000) (...), requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000063- 68.2017.5.14.0081, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde” (fls. 1-2).



    Informa que, “no âmbito do Tribunal Regional foi improvido o pleito rescisório[, tendo] a Funasa apresent[ado] o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho que, através da Subseção II Da Seção Especializada em Dissídios Individuais, conheceu do recurso da FUNASA para julgar improcedente o pleito rescisório” (fl. 2).



    Sustenta que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3395/DF, não incidindo ao caso a Súmula 343. Além disso, aplicou-se indevidamente o Tema 928 e 136 do STF” (fl. 3).



    Esclarece que “houve a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Houve, então, a interposição do agravo interno, com base no artigo 1.030, § 2º (...), pois o acórdão proferido pela E. 4ª Turma não está em conformidade com o Tema 136 e 928, ao contrário do que afirmado na decisão agravada (decisão monocrática), ocorrendo o julgamento pelo órgão colegiado competente, inclusive com oposição de aclaratórios destacando provimento de Reclamação ajuizada em situação similar” (fl. 5).



    Explica que “o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição” 
(fl. 7).



    Argumenta que “não cabe cogitar da aplicação do Tema 136 ou da Súmula 343/STF. Na hipótese dos autos, não houve a superação de um precedente e nem havia interpretação controvertida à época. O que se verifica, em verdade, é a inobservância de um precedente vinculante do STF proferido na ADI 3395 desde 2006, quando esta Corte concedeu liminar e posteriormente a confirmou” (fl. 8).



    Alega que “o reclamante[, na ação originária,] busca, posteriormente ao advento do RJU, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do regime Jurídico Único, motivando a propositura da ação décadas após a exposição. O marco utilizado pelo STF para definição da justiça competente foi o momento da identificação dos danos à saúde” (fl. 10).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender, imediatamente, o curso do processo, evitando-se a prolação de novas decisões por órgão judiciário absolutamente incompetente” (fl. 12).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000159-93.2021.5.14.0000 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395” (fls. 12-13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo 
no recurso ordinário na Ação Rescisória n. 0000159-93.2021.5.14.0000, o Tribunal Superior do Trabalho teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.395.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a decisão exequenda, proferida na Ação Trabalhista 
n. AIRR 63-68.2017.5.14.0081, transitou em julgado em 10.6.2022. Assim, a controvérsia, que envolve a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada por Abson Praxedes de Carvalho contra a Fundação Nacional de Saúde – Funasa, não pode ser restabelecida na presente ação.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação da reclamante revela pretensão de 
aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido por este Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora